Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-06.2024.8.11.0039
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-06.2024.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SANDRA BARBOZA PICOLO - CPF: 267.682.938-69 (AGRAVANTE), EVERTON LEANDRO DA COSTA - CPF: 168.314.148-26 (ADVOGADO), MATHEUS HIPOLITO DE MELO - CPF: 406.923.128-54 (ADVOGADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), JOSIANE DE PAULA SANTANA - CPF: 034.371.201-66 (ADVOGADO), CLEONICE ALVES DA LUZ - CPF: 909.590.601-97 (AGRAVADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), SANDRA MARA GOZZI NEIA - CPF: 328.941.209-15 (TESTEMUNHA), MARILEIDE VENTUROLI BRAGA - CPF: 486.999.421-68 (TESTEMUNHA), ISMAEL ROCHA - CPF: 696.741.241-87 (TESTEMUNHA), DORALICE MARQUES CALDEIRA - CPF: 488.686.981-53 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1000190-06.2024.8.11.0039

AGRAVANTE: SANDRA BARBOZA PICOLO

AGRAVADO: CLEONICE ALVES DA LUZ

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
SANDRA BARBOZA PICOLO
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da
ação de Usucapião
ajuizada contra
CLEONICE ALVES DA LUZ.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, bem como embargos de declaração, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID no. 348770899, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
SANDRA BARBOZA PICOLO
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da
ação de Usucapião
ajuizada contra
CLEONICE ALVES DA LUZ.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

SANDRA BARBOZA PICOLO
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condição financeira para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade da recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia da declaração de imposto de renda constante do ID no 318721855 - Pág. 1/9 que possui rendimentos tributáveis anuais razoáveis (R$ 113.216,00), não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2025.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID no 320384382)

Por sua vez, nos embargos de declaração de ID no 322207388,
in verbis
:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 322207388 interpostos por
SANDRA BARBOZA PICOLO,
contra a decisão monocrática de ID. no 320384382 que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pela embargante no Recurso de Apelação constante do ID no 313900432.

Em suma, sustenta que o decisum é omisso, uma vez que não considerou que os rendimentos mencionados na declaração de imposto de renda são oriundos do seu antigo cargo de vereadora, função que não exerce mais desde outubro de 2024, quando não foi reeleita. Sustenta que atualmente aufere apenas renda como enfermeira, com valores insuficientes para arcar com as despesas processuais.

Argumenta, ainda, que o fato de ser patrocinada por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 99, §4o do CPC.

Contrarrazões no ID no 325209382, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata qualquer vício na decisão embargada que justifique sua modificação pela via eleita.

A decisão foi clara ao fundamentar o indeferimento do benefício da justiça gratuita na análise das declarações de imposto de renda apresentadas pela própria embargante, que demonstram rendimentos tributáveis anuais no valor de R$ 113.216,96, montante incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

O fato de a embargante não exercer mais o cargo de vereadora não foi ignorado na decisão. Contudo, a análise da capacidade financeira não se limita apenas à renda atual, mas considera o conjunto patrimonial e a movimentação financeira recente da parte, elementos que foram devidamente apreciados.

Ademais, a decisão não indeferiu o benefício exclusivamente pelo fato de a embargante ser patrocinada por advogado particular, mas considerou tal circunstância como um dos elementos que, somados aos demais, indicam capacidade financeira incompatível com a gratuidade pretendida.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão por via inadequada, pretendendo nova análise dos elementos probatórios já apreciados, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida,
rejeito
os embargos declaratórios.

P.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2026.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
[...].”
(Sic. ID no 342386359)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, como já dito,
possui rendimentos mensais tributáveis razoáveis (R$ 113.216,00), não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA.”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026